Tribunal: TJMT
Processo: 1013118-14.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013118-14.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: LOPES MOÇO CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.
AGRAVADOS: ARCOBRAS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA. E OUTROS.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – DECISÃO QUE ATUALIZOU, DE OFÍCIO, O VALOR DA CAUSA E DETERMINOU À AGRAVANTE, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, EMENDAR A INICIAL E RECOLHER A DIFERENÇA DAS CUSTAS PROCESSUAIS, SOB PENA DE EXTINÇÃO DO FEITO – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – LIMINAR DEFERIDA.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar de efeito suspensivo, interposto por LOPES MOÇO CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica que, na AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO de n.o 0000866-10.2002.8.11.0049, ajuizada em face de ARCOBRAS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA. E OUTROS, atualizou, de ofício, o valor da causa, reconhecendo como correto o valor de R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) e determino a parte autora, ora agravante, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial e recolher a diferença das custas processuais, sob pena de extinção do feito.
Irresignada, a agravante aduz que o feito tramita desde o ano de 2002 e que, por determinação do Juízo a quo, já havia sido realizada uma emenda a inicial, atualizando o valor da causa para o montante de R$126.200,00 (cento e vinte e seis mil e duzentos reais), seguindo-se regular andamento do feito.
Pontua que sem qualquer justificativa, 19 (dezenove) anos após o ajuizamento da demanda, sobreveio a decisão agravada, revendo o valor da causa e elevando-o para R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais).
Assevera que não tem nada de ilegal no valor inicialmente atribuído à presente causa e o valor das custas recolhidas, mormente quando se verifica que o mesmo fora corrigido e revisto, logo no início, pelo Juízo, fazendo-o em atendimento às diretrizes traçadas no CPC/73 vigente à época. Discorre sobre a irretroatividade da lei e a garantia constitucional.
Esclarece que não teria como atender à determinação contida na decisão agravada, por falta de condições financeiras para suportar o pagamento das custas processuais, de elevado valor, tendo em vista estar com suas atividades comerciais paralisadas desde o ano de 2016, estando há cerca de cinco (5) anos sem obter nenhuma receita.
Requer, assim, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, e, no mérito, pede o provimento do recurso para anular a decisão.
Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
É o relatório.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida causarem risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restaram configurados os pressupostos autorizadores para o deferimento liminar da pretensão recursal.
Isso porque embora a jurisprudência do STJ disponha que o “valor da causa é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando aos efeitos da preclusão” ( REsp 1637877/RS), há uma enorme disparidade entre valor revisado pelo Juízo a quo (R$50.000.000,00) e o que foi atribuido a causa pela agravante, após já ter havido determinação de emenda à inicial pelo Juízo (R$126.200,00), assim, se mantida a decisão que determinou nova emenda a inicial e o recolhimento da diferença das custas, a recorrente teria de realizar, em prazo exíguo, antes da análise do mérito deste recurso, o pagamento de elevada quantia.
Desse modo, levando em conta a necessidade de se apurar qual o real valor deve ser atribuído a demanda, e a possibilidade de extinção do feito com o descumprimento da decisão atacada, deve esta ser suspensa até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir sobre o mérito do recurso.
Além do mais, o aguardo do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 1.020 do CPC, para o julgamento final do agravo, não trará prejuízo processual algum à parte adversa.
Com essas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado.
Oficie-se o r. Juízo a quo para, sendo possível, prestar as necessárias informações, principalmente se os agravantes cumpriram a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal, conforme determina o art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Após, vistas ao MP.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias com urgência.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR